Tribunal: TJMT
Processo: 1020567-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020567-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- PHELIPE TONELLO e outros
AGRAVADA:- IVETE FATIMA PASCHOAL
Agravo de Instrumento n. 1020567-57.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, em medida incidental interposta em Inventário dos bens deixados por Sérgio José Tonello, indeferiu pedido em que os agravantes pleiteavam a remoção da agravada como inventariante.
Os agravantes alegam que são filhos do Sérgio, que faleceu em decorrência da Covid-19.
Aduzem que procuraram a agravada, companheira do de cujus, para falarem sobre os bens deixados por ele, porém ela não quis conversar.
Dizem que, diante disso, ingressaram com o Inventário que foi distribuído para a 3a Vara Cível da mesma Comarca.
Sustentam que depois descobriram que decorridas 36 horas do falecimento, ela ajuizou Inventário, onde alega ser cônjuge supérstite do de cujus, bem como legatária e testamenteira, o qual, sem justificativa, corre em segredo de justiça, por isso não tiveram conhecimento.
Afirmam que dentre os bens indicados por ela, a maioria foi adquirida antes da convivência, portanto ela não tem direito. E mais, há vários imóveis locados, cujos alugueis totalizam por mês R$ 23.974,50, portanto, no mínimo teriam direito a 50% dessa quantia.
Acrescentam que ela não apresentou saldo em conta corrente, poupança ou aplicações financeiras diversas em nome do de cujus, ocultando o patrimônio deixado, visto que ele tinha negócios comerciais, alguns concretizados e outros pendentes.
Argumentam o descumprimento do art. 618 do CPC, visto que ela está dilapidando o espólio e trazendo prejuízo aos herdeiros.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum proferido nos seguintes termos:
O pedido cominatório aduzido pelos Requerentes -- qual seja, o de impedir atos de administração pela Inventariante -- não pode ser deferido, ao menos não no presente momento processual.
A um, porque a nomeação de inventariante se dá justamente para a proteção dos bens do espólio, cabendo-lhe a administração direta, mediante prestação de contas. Assim, impedir a prática de tais atos equivale a remover o inventariante sem que lhe seja nomeado substituto, aí sim a causar prejuízo patrimonial.
A dois, porque, nos termos do art. 617, I, do Novo Código de Processo Civil, é o cônjuge ou o companheiro sobrevivente o representante legal ideal. Sem demonstração inequívoca de falta grave, não se pode, proceder a uma remoção integral ou parcial do inventariante.
Assim, sendo impertinente a medida neste momento processual, INDEFIRO o pedido de remoção. (Id 59939476)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado dano imediato, visto que, se constado o desvio ou ocultação do patrimônio deixado pelo de cujus a inventariante terá que restituir.
Ademais, é necessária a oitiva da agravada para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 5 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator